Tribunal: TJDFT
Processo: 0705870-83.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA IRREGULARIDADE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença julgou procedente os pedidos iniciais, para tornar definitiva a exclusão de anotação restritiva de crédito e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em suas razões recursais, a parte ré defende a regularidade da anotação restritiva de crédito em razão da existência de dívida vencida e não paga. Defende a aplicação da súmula 385 do STJ e pugna pela exclusão da indenização por danos morais em razão de inscrição pretérita regular. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 496668446 e 49668447).
III. Compulsando os autos, verifica-se que a dívida objeto dos autos no valor de R$ 389,94, foi incluída nos cadastros restritivos de crédito em 17/03/2023 e excluída em 03/05/2023, em razão da liminar concedida nestes autos. Conforme consignado pelo juízo de origem, a parte autora comprovou a quitação dos débitos com a parte ré por meio da formalização e quitação de acordo (ID 49667853).
IV. Com efeito, não há dúvida quanto a irregularidade da anotação restritiva devendo ser mantida a confirmação da retirada definitiva dos cadastros, conforme fixado na sentença.
V. Compulsando detidamente o feito, verifica-se que há uma inscrição preexistente em nome do autor no cadastro de inadimplentes (ID 49668425). Ademais, em que pese a irregularidade da anotação restritiva objeto destes autos, a parte autora recorrida não comprovou que a preexistente é irregular, de forma que deve ser aplicado o entendimento da Súmula 385 do STJ ao presente caso para afastar a indenização por danos morais fixada. Precedentes: (Acórdão 1718102, 07083348420228070019, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2023, publicado no PJe: 29/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1740741, 07184992620228070009, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 18/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Dessa forma, diante da regularidade da anotação pré-existente deve ser reformada a sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantidos os demais termos.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantidos os demais termos. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.